Tribunal: TJSP
Processo: 1006024-16.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a embargante sequer indicou com detalhamento quais provas seriam produzidas. Limitou-se à articulação genérica (fls. 88/99). Era essencial que a embargante demonstrasse quais fatos pretendia provar e por meio de quais provas. Assim, não se configurou cerceamento de defesa. Rejeição do pedido de anulação da sentença.

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. Ação monitória para cobrança do valor de R$ 13.855,54. Sentença de rejeição dos embargos ao mandado monitório. Recurso da ré embargante. Cheque. Emissão válida. Alegação de que o título foi emitido para garantia. Reconhecimento de uma parceria entre as partes. O título juntado era suficiente para demonstração da legitimidade da cobrança, dispensando-se qualquer outra comprovação. A versão oferecida pela ré (embargante), ainda que admitida, não modificava o crédito e nem tampouco causava sua extinção. Ausência de prova de quitação. A apelante tinha plena ciência da consequência da emissão do cheque em favor da apelada: reconhecimento de uma dívida. Embargos ao mandado monitório improcedentes, constituindo-se o título judicial.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.